Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738500-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO APELADO: ESCOLA BRITANICA DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento e procedente a reconvenção para condenar o Autor/Apelante a pagar à ré a quantia de R$ 6.580,00 (seis mil, quinhentos e oitenta reais), indicada no boleto de ID 77783504, devidamente atualizada nos termos da Cláusula 7a, parágrafo 2o, do contrato (ID 29461677). A r. sentença impugnada teve por fundamento o fato do contrato de prestação de serviços educacionais ter sido firmado por preço global e dividido em 12 (doze) mensalidades. Salientou que cada parcela vence no próprio mês da prestação do serviço e deve ser adimplida no curso dele. Concluiu, assim, que a parcela controvertida, vencida em 25/11/2020, refere-se ao mês de novembro e não ao mês de dezembro, e corresponde ao período de aulas de 17/11/2020 a 17/12/2020, de modo que o depósito efetuado não satisfaz a obrigação. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 29461682), aparentemente, não refutou especificamente os aludidos fundamentos. Observa-se que o recorrente, além de impugnar a data de vencimento da mensalidade, alegou a inexistência de previsão contratual de cobrança de “taxa de matrícula”, tampouco de “parcela de almoço”, de modo que, ao reconhecê-los na r. sentença, houve error in judicando. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator